Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Requisito não previsto no Decreto-Lei 911/69. Transferência do bem com a tradição. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão quando o veículo está em nome de terceiro estranho à lide.
III. Razões de decidir
3. É possível expedir mandado de busca e apreensão quando o veículo está em nome de terceiro estranho à lide, visto que esse não é um requisito previsto no Decreto-Lei 911/69.
4. Os requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte apresenta pedido de busca e apreensão e o veículo está em nome de terceiro estranho à lide”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852953, Rel.: Leonor Agueno, 5a Turma Cível, j. 25.4.2024 e TJDFT, Acórdão 1867662, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20.6.2024.